Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
in Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700984-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, JUVENAL ARAUJO FERREIRA, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, LUCIANO ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor do ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA E OUTROS, visando a rescisão da sentença e do acórdão proferidos nos autos da ação anulatória de arrematação c/c anulação de registro de imóvel e reintegração de posse processo no 0030754-56.2014.8.07.0003 (autos físicos n° 2014.03.1.031050-4) originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. A sentença rescindenda extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento de coisa julgada, com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante disposição contida no artigo 20, § 4o, do antigo CPC. Suspendo a cobrança das verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...)” Ambas as partes apelaram da sentença, o acórdão da relatoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da parte ré, para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor e condená-lo no pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa. O acórdão confirmatório da sentença foi assim ementado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À NULIDADE DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À DEDUDIZA NA DEMANDA EM QUE FOI DETERMINADA A ALIENAÇAO JUDICIAL DO IMÓVEL. COISA JULGADA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO PASSÍVEL DE EXAME EM RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADMISSÃO DA RECONVENÇAO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INFIRMAM A DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA CABIMENTO. 1. Nada obstante seja possível a propositura de Ação anulatória objetivando o reconhecimento de nulidade da arrematação de imóvel em hasta pública, não há como ser admitida o ajuizamento da demanda com base em causa de pedir já discutida e decidida definitivamente nos autos do Cumprimento de Sentença no qual foi determinada a alienação judicial do bem, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. De acordo com o artigo 343 do Código de Processo Civil "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". 3. Nada obstante seja admissível a apresentação de reconvenção no bojo da contestação, não há como ser examinada pretensão condenatória deduzida na peça contestatória, quando não observados os requisitos para a propositura de demanda, tais como a atribuição de valor à causa e o recolhimento das custas processuais. 4. O autor, ao propor a Ação Anulatória de Arrematação de Imóvel, deduzindo pretensão já examinada e rejeitada em quatro oportunidades na demanda em que foi determinada a alienação Judicial do bem, procede de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado, incorrendo nas condutas previstas nos incisos V e VI do artigo 80 do CPC, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista no caput do artigo 81 do mesmo diploma legal. 5. A existência de diversos imóveis no nome do autor da demanda configura circunstância apta a infirmar a declaração de hiposuficiência financeira que subsidiou o pedido de gratuidade de justiça, o que torna cabível a revogação da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1044547, 20140310310504APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 354/359). (grifo nosso).” O autor, não resignado com o desfecho da ação anulatória, ajuizou ação rescisória (processo n. 0702349-31.2021.8.07.0000), onde foi feito extenso relato sobre a sua conduta perante o Judiciário, fatos que levaram esta Relatoria a proferir decisão de indeferimento da inicial (ID 26031314 dos autos de referência). O autor, então, interpôs agravo interno, o qual foi rejeitado e, após o trânsito em julgado da referida ação, vem novamente ajuizar ação rescisória, com a mesma causa de pedir e pedidos. É o breve relatório. DECIDO. A ação rescisória é espécie de impugnação de sentença/acordão acobertado pelo manto da coisa julgada, por isso exige detida análise da petição inicial para verificação de sua perfeita subsunção nas hipóteses enclausuradas pela legislação, sob pena de vilipendiar a segurança jurídica que é pilar estruturante da ordem jurídica. Por ser medida de caráter excepcionalíssimo, é vedado o seu manejo como sucedâneo recursal. A petição inicial da rescisória, como qualquer outra ação, deve ostentar os elementos indicados pelo art. 319 do Código de Processo Civil, sob pena do seu indeferimento. Além do fundamento jurídico elencado no inc. III do mencionado artigo processual, a rescisória deve conter o fundamento legal específico e expresso que obrigatoriamente deve subsumir numa das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Consoante já extensamente analisado por esta Relatoria, o objeto da rescisória em questão é a rescisão da sentença/acórdão proferido no processo no 0030754-56.2014.8.07.0003 originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que extinguiu o processo sem apreciação do mérito por reconhecimento de coisa julgada, com base na regra do art. 485, inc. V, para o regular processamento da ação anulatória e julgamento do seu mérito, com o fim de anular todos os supostos atos fraudulentos e determinar reintegração do autor na posse do Imóvel situado na QNM-02, Conjunto D, Casa 37, Ceilândia/DF. Feitas essas observações, passa-se ao exame dos elementos desta rescisória. A presente ação não atende ao pressuposto genérico previsto no caput do art. 966, do CPC, que é sentença de mérito transitada em julgado, bem como não se trata de exceção do § 2o desse mesmo artigo. Isto porque o decisum que pretende rescindir extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada, com base na regra posta no art. 485, inc. V, do mesmo diploma processual. Colhem-se dos inúmeros processos acima historiados, que foram aforados com base no mesmo negócio jurídico e envolvendo as principais partes desta rescisória, é a renitência do autor em provocar o Judiciário com pretensões descabidas e infundadas, por conta de tal conduta processual em desalinho com a boa-fé, por mais de uma vez, condenado por litigância de má-fé, inclusive, no acórdão confirmatório da sentença rescindenda. Percebe-se nitidamente que o intento da parte é provocar novo julgamento da causa, por inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Data máxima vênia, a atuação processual da parte autora é censurada pela legislação processual, porque é reincidente em condenação por litigância de má-fé. Em outra oportunidade, o autor foi alertado que a oposição e/ou interposição de recursos outras medidas descabidas ou infundadas seriam passíveis das correspondentes penalidades por atos atentatórios à dignidade da justiça, e é o que se verifica no caso concreto. Diante desse contexto fático-jurídico, o indeferimento da petição inicial desta rescisória é medida que impõe, uma vez que não reúne os requisitos para sua admissibilidade, pois a situação descrita na exordial não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Outrossim, aliado à inadmissibilidade da ação rescisória e o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos processuais em conformidade com o disciplinado no art. 319, inc. III c/c art. 966, do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas as sanções inerentes ao ato atentatório à dignidade da justiça, consoante disposto no art. 77, IV e VI, e §2o, de maneira que o autor deve ser condenado ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos da regra posta no art 330, I, c/c art. 485, I, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Condeno o autor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 77, §2o do CPC. Sem condenação de honorários advocatícios, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator